Tribunal: CARF
Processo: 10865.722714/2013-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.722714/2013-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.988 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
VANDA APARECIDA JANOTTI BORTOLON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
CONTRATO DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
Para que a comprovação de existência de contrato de mútuo dê ensejo ao afastamento
da presunção de omissão de receita de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996, é
necessário que o referido instrumento seja válido, as transferências financeiras sejam
comprovadas, haja correspondência entre as transferências financeiras previstas e as
efetuadas, haja comprovação das devoluções efetuadas e do registro das transações em
livros de escrituração contábil, no caso de beneficiário pessoa jurídica.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OBJETO E REQUISITOS DA PROVA.
O objeto da prova da alegação que visa a afastar a presunção de omissão de
rendimentos com base em depósitos e créditos bancários deve ser o negócio jurídico
que originou o crédito recebido pelo contribuinte. A prova, para que seja hábil, deve
ser feita com base em documento, ou conjunto de documentos, dos quais se possa
extrair as informações relativas ao fato alegado, com datas e valores coincidentes com
os dados dos depósitos ou créditos bancários.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Martin da Silva Gesto, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.722714/2013-89
Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.988 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.722714/2013-89

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Suplente convocada), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário, com efeito suspensivo e
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pela Recorrente, devidamente
qualificada nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira instância,
consubstanciada no Acórdão n.o 04-44.172, da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Campo Grande – Mato Grosso do Sul (MS) (DRJ/CGE), que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS POR PARTE DO FISCO.
CONSTITUCIONALIDADE.
O Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário no 601.314, com decisão
transitada em julgado em 11/10/2016, no sentido da constitucionalidade do art. 6o da
Lei Complementar 105/2001, que autoriza a requisição de informações bancárias, por
parte do Fisco, independentemente de autorização judicial.
CONTRATO DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
Para que a comprovação de existência de contrato de mútuo dê ensejo ao afastamento
da presunção de omissão de receita de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996, é
necessário que o referido instrumento seja válido, as transferências financeiras sejam
comprovadas, haja correspondência entre as transferências financeiras previstas e as
efetuadas, haja comprovação das devoluções efetuadas e do registro das transações em
livros de escrituração contábil, no caso de beneficiário pessoa jurídica.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OBJETO E REQUISITOS DA PROVA.
O objeto da prova da alegação que visa a afastar a presunção de omissão de
rendimentos com base em depósitos e créditos bancários deve ser o negócio jurídico
que originou o crédito recebido pelo contribuinte. A prova, para que seja hábil, deve
ser feita com base em documento, ou conjunto de documentos, dos quais se possa
extrair as informações relativas ao fato alegado, com datas e valores coincidentes com
os dados dos depósitos ou créditos bancários.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

O relatório constante no Acórdão da DRJ/JFA (e-fls. 560 a 571) sumariza muito
bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na
Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.988 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.722714/2013-89

Relatório
LANÇAMENTO
Trata, o presente processo, de impugnação à exigência formalizada através de Auto de
Infração relativo ao Imposto de Renda de Pessoa Física, fls. 2-10, ano-calendário 2010
(Exercício 2011), por meio do qual se exige o crédito tributário abaixo discriminado:

Segundo o Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 13-31, o lançamento decorreu da
apuração de omissão de rendimentos, caracterizados por depósitos e créditos
bancários cujas origens não foram comprovadas, os quais estão discriminados às fls.
24-31, perfazendo valor total anual de R$ 16.193.686,98.
De acordo com a autoridade lançadora, a contribuinte teve movimentação financeira
incompatível com os dados informados na Declaração de Ajuste Anual (DAA) do Ano-
Calendário 2010.
A contribuinte deixou de atender à intimação para apresentar os extratos relativos a
todas as contas bancárias movimentadas durante o ano de 2010, de modo que,
utilizando-se de Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF), a
fiscalização obteve esses documentos junto às instituições financeiras (Banco
BRADESCO S/A. agência 1663, conta corrente n° 5.007-5; Banco HSBC BANK
BRASIL S/A, agência 1020, conta corrente n° 2185-70; Banco SAFRA S/A, agência
1200, conta corrente n° 32.885- 2).
Foi constatado que a conta corrente n° 2.185-70, agência 1.020, do Banco HSBC
BANK BRASIL S/A, é conjunta com Sinira Andreazi Janotti (CPF n° 106.824.548-42) e
que a conta corrente n° 5.007-5, agência 1.663, do Banco BRADESCO S/A, é conjunta
com Carla Daniela Bortolon.
A contribuinte e as co-titulares foram regularmente intimadas a comprovar a origem
dos depósitos e créditos em suas contas correntes, conforme Termos de Intimação, fls.
167-176.
Com base nos esclarecimentos prestados pelas co-titulares e diante da constatação de
que a autuada era a única operadora das contas bancárias, a fiscalização concluiu
pela responsabilidade tributária exclusiva dessa última.
A autuada prestou esclarecimentos, alegando, em síntese, que a movimentação
financeira decorreu de empréstimos contraídos e concedidos a Nicola Janotti e Hilton
Cesar Berbelini.
Por meio de representante legal qualificado às fls. 11, o sujeito passivo teve ciência da
autuação em 10/12/2014, comprovante às fls. 9-10.
IMPUGNAÇÃO
Em 06/01/2015, a interessada apresentou impugnação, fls. 654 e seguintes, contendo os
seguintes pontos relevantes para a solução do litígio:
Em preliminar, pede o julgamento conjunto deste processo com os processos nos
10865.723064/2014-70 e 10865.723006/2014-46, lavrados em face de Hilton César
Berbelini e de Nicola Janotti, respectivamente, porquanto há relação entre os fatos, as
provas e as alegações dos três processos.
Ainda em preliminar, alega a nulidade do lançamento realizado com base nas
informações prestadas pelas instituições bancárias, sem prévia autorização judicial.
Fl. 806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.988 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.722714/2013-89

No mérito, argumenta que não tem previsão legal a exigência, do Fisco, para que o
contribuinte apresente documentos coincidentes em datas e valores, como prova da
origem das importâncias creditadas/depositadas em contas correntes em instituições
financeiras, até mesmo porque tal exigência é desatrelada da realidade das relações
negociais.
Argumenta que na atividade da autuada, é comum ocorrerem transações nas quais não
há coincidência de datas e valores entre créditos e débitos: cheques de terceiros para
quitação de dívidas; um único cheque utilizado para quitar mais de uma dívida, vários
cheques utilizados para quitar uma única dívida, dívida quitada com cheque mais
dinheiro, sendo que o dinheiro não transita na conta-corrente, além de outros
instrumentos, tais como, cheques pré datados, endosso e transferência de cheques para
terceiros, repactuação de dívida, cessão de crédito, etc.
Aliado a isso, ressalta que as pessoas físicas não têm obrigação de manter
contabilidade com os registros diários de todas as operações.
Sustenta que a maioria dos créditos realizados em suas contas bancárias referem-se à
quitação de empréstimos concedidos a Hilton César Berbelini e Nicola Janotti, e,
também a empréstimos contraídos dessas pessoas, conforme discriminado em planilha
anexa à resposta do contribuinte entregue à fiscalização.
Acrescenta que ela, Hilton e Nicola trabalham em conjunto no ramo de transportes de
açúcar (Abengoa), atualmente, no transporte de laranja, e possuem vínculo familiar.
Em razão disso, para custearem suas atividades empresariais, faziam empréstimos
entre eles, evitando pagamento de juros bancários abusivos.
Sustenta que a fiscalização admitiu que os recursos depositados na conta corrente da
impugnante por Hilton e Nicola ou se destinavam a cobrir a conta bancária da
impugnante ou se tratavam de pagamento pela prestação de serviços prestados ou
contratos de transportes realizados. Entende, por conseguinte, que foi afastada a
presunção legal do art. 42 da Lei 9.430/96, e passou, para a fiscalização, o ônus da
prova do fato imponível.
Argumenta que, caso esses valores se referissem a rendimento, a impugnante deveria
ter percebido lucro de quase R$ 1,3 milhões (8% sobre os depósitos), com reflexos no
seu patrimônio, o que não ocorreu.
E caso se tratasse de rendimento decorrente da atividade empresarial da impugnante,
caberia à fiscalização autuar a pessoa jurídica.
Pede o cancelamento do crédito tributário lançado.
(...)

Do Acórdão da DRJ/CGE
A DRJ/CGE:
 acatou a solicitação da Recorrente de julgar em conjunto com estes autos
os Processos Administrativos Fiscais (PAF) no 10865.723006/2014-46 e
10865.723064/2014-70, lavrados em face de Sr. Nicola Janotti e Sr. Hilton
Cesar Berbelini, considero ser prudente a reunião dos processos
mencionados, para julgamento conjunto, a fim de se evitar decisões
contraditórias;
 rejeitou as preliminares aduzidas e;
 no mérito, julgou improcedente a Impugnação apresentada pela Recorrente
(vide e-fls. 739 a 754), em suma, por não conseguir a Recorrente provar
Fl. 807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.988 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.722714/2013-89

que os valores imputados à ela como omitidos são referentes a operações
de mútuo entre ela e o Sr. Nicola Janotti e Sr. Hilton.

Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 05 de dezembro de 2017 (e-fls.762 a 799),
a Recorrente reitera os termos da sua impugnação, exceto em relação as preliminares, que na
peça recursal estão ausentes.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.

Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo a Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ em 31
de outubro de 2017 (Aviso de Recebimento - AR e-fls. 757 a 758), e efetuado protocolo recursal,
por via postal, em 29 de novembro de 2017 (e-fl. 798), respeitando, assim, o trintídio legal, na
forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Portanto, conheço do Recurso Voluntário e passo a analisar o mérito.

Do Mérito
Omissão de Rendimentos – art. 42 da Lei no 9.430/96 - Provas hábeis e Idôneas –
Ônus da Prova
Reclama a Recorrente da exigência da fiscalização de provar as origens das
importâncias creditadas em suas contas correntes, mediante a apresentação de documentos
hábeis e idôneos que tragam relação de coincidência entre as datas e os valores, alegando que
não na legislação vigente alusão de que as datas e valores devam ser coincidentes.
Esta alegação da Recorrente não encontra razão, pois, de acordo com o "caput" do
art. 42 da Lei n° 9.430/96, o encargo probatório decorrente da presunção legal em discussão é
desfavorável à Recorrente, que tem o ônus de demonstrar com documentos hábeis e idôneos as
origens dos rendimentos transitados pelas suas contas bancárias, para se por a salvo da tributação
do Imposto de Renda (IR). Vejamos o que estabelece o “caput” do art. 42 da Lei no 9.403/96:
"(...)
Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.988 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.722714/2013-89

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)”
Ora, pelo disposto no artigo 42 da Lei no 9.430/96 deve o contribuinte apresentar
provas que condizem com os fatos e não deixem dúvida da causa jurídica dos rendimentos e seus
efeitos tributários.
Muito bem, realmente não há no texto legal a determinação de que os valores e as
datas devam coincidir, porém, uma das características que se espera das provas apresentadas e de
que estas guardam relação do ato jurídico com os acontecimento fáticos inerentes destes atos,
sendo a coincidência de datas e valores um robusta prova de que o ato jurídico verossímil,
especialmente considerando as alegações da Recorrente no caso em tela, que busca demonstrar
que as importâncias depositadas em suas contas bancárias guardavam relação com operações de
empréstimos realizados com outras pessoas físicas.
Aduz a Recorrente que as datas e os valores de pagamentos não condizem com o
estabelecido no mútuo, pois, algumas vezes eram quitadas apenas parcelas dos empréstimos,
outras vezes eram quitadas mais deu uma operação de empréstimo, outras vezes eram quitadas
com pagamentos com bens, com dinheiro, com cheques de terceiros repassados diretamente ao
mutuante e etc.. Neste ponto, são acertadas as considerações da DRJ/CGE em seu Acórdão:
“(...)
Adotando o exemplo citado na impugnação, relativo à quitação de uma única dívida
com títulos diferentes, como cheque, dinheiro e bens móveis ou imóveis, a prova do
negócio jurídico deve ser feita pelo conjunto de documentos envolvidos, como, por
exemplo, o título representativo do negócio realizado (contrato, nota fiscal, nota
promissória, etc.), o recibo do valor pago em cheque e em dinheiro, extrato bancário do
depósito do cheque, contrato de compra e venda ou de doação dos bens móveis ou
imóveis.
Nesse sentido, a disposição do § 3° do art. 42 da Lei 9.430/96, que expressamente
prevê, para efeito de determinação dos rendimentos omitidos, que os créditos devem ser
“analisados individualizadamente”. Por conseguinte, a comprovação da origem deve ser
feita de forma individual, com a apresentação de documentos que a demonstrem, com
indicação de datas e valores coincidentes com os depósitos e créditos.
Em suma, por força da inversão do ônus da prova, cabe ao contribuinte demonstrar a
exata correlação entre cada valor depositado em suas contas bancárias e a
correspondente origem dos recursos.
(...)”
Ademais, há que se considerar que a conciliação de datas e valores são fortes e
importantes indícios para que os julgadores possam ter o livre convencimento da existência do
ato jurídico alegado.
Desta maneira, a alegação de que a fiscalização desvirtua o disposto no artigo 42
da Lei no 9.430/96, por “desconsiderar” as operações de mútuo, aduzidas pela Recorrente, em
razão da não conciliação do ato jurídico com as datas e valores das provas apresentadas, não
guarda razão à Recorrente, cabendo sim a esta provar as origens dos recursos, como determina o
artigo 42 da Lei no 9.430/96.
Operações de Mútuo entre Pessoas Físicas
Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-005.988 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.722714/2013-89

A Recorrente afirma que ela; Nicola Janotti e Hilton Cesar Berbelini, estão
ligados por parentesco e por razões profissionais, correspondendo o vínculo profissional ao fato
de que trabalham em conjunto no ramo de transporte de cargas.
Aduz que, para estas três pessoas financiarem suas atividades comerciais, os três
concediam e contraiam empréstimos entre si (mútuo), de modo que os depósitos e créditos
efetuados em suas contas bancárias no ano de 2010 decorreram dessas operações, que erma
realizadas por meio da movimentação de valores entre as contas destas três pessoas, a depender
da necessidade. Na autuação, o agente fiscal definiu esta operação como “rodízio” – itens 26 a
30 do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 19 a 20).
Ao buscarmos nos autos a evidências destes empréstimos, encontramos
operações, quase diárias, de transferência de dinheiro entre os três, como bem indicado no
Acórdão da DRJ:
“(...)
Quanto à alegação de rodízio de numerários a título de empréstimo, verifica-se que,
nos autos dos três processos reunidos para julgamento conjunto, constam cópias de
cheques emitidos pelos três contribuintes, que foram depositados em suas contas
bancárias. Esses documentos servem para identificar o depositante, sem qualquer efeito
sobre a origem jurídica, conforme fundamentando no capítulo anterior deste voto.
As cópias dos cheques juntados aos três processos, relacionados na Tabela 1 ao final
desse voto, indicam que os negócios jurídicos aos quais estão atrelados eram
frequentes, quase diários, o que, em regra, não é comum nos casos de mútuo. Indicam,
ainda, que ocorriam pagamentos e recebimentos no mesmo dia (linhas 33 e 34; 36 e
37; 73 e 74; 75 e 76; 88 e 89; 104 e 105; 138 e 139; 140 e 141; 184 a 186; 194 a 196;
198 e 199; 200 a 202; 217 a 220); que ocorriam pagamentos no mesmo dia, com mais
de um cheque (linhas 6 e 7; 22 e 23; 29 e 30; 38 a 40; 42 e 43, 51 e 52, 55 a 57; 58 e
59; 60 e 61; 203 a 208; 217-220, 224-225).
(...)”
Outros fatos que afastam a existência das operações de mútuo entre os dois
indivíduos e a Recorrente e a inexistência de instrumento de empréstimo firmado entre eles, a
ausência de declaração destes empréstimos em suas Declarações de Ajuste Anual, conciliação
entre os supostos empréstimos e os valores destes com os pagamentos e as datas de suas
concessões.
Neste giro, muito oportuno o apontado pela DRJ/CGE em seu acordão:
“(...)
O mútuo está sujeito à formalização por instrumento particular, com observância dos
requisitos de validade e eficácia previstos no artigo 221 do Código Civil/2002:
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado
por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova
as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem
como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de
registrado no registro público.
Ademais, se o suposto objeto do mútuo destinava-se ao financiamento das atividades
empresariais dos envolvidos, que são sócios de empresas do ramo de transportes de
cargas, os empréstimos devem constar dos registros contábeis das sociedades
empresárias.
A ausência das formalidades mencionadas não se justifica em razão do suposto vínculo
afetivo, que não se sobrepõe às exigências legais. Aliás, está demonstrado o vínculo
Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-005.988 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.722714/2013-89

familiar entre Nicola Janotti e Vanda Aparecida Janotti Bortolon, pai e filha, mas não
ficou configurado o vínculo afetivo deles com o impugnante.
Também não houve identificação do(s) valor (es) do(s) empréstimo(s) concedido(s)
/contraído(s) e da(s) data(s) de concessão e de pagamento. Não é suficiente a relação
que se tentou estabelecer entre a concessão e o recebimento do empréstimo, por meio
de indicação das saídas e entradas nos extratos das contas bancárias dos três
contribuintes (planilha e documentos de fls. 417 e seguintes), pois os valores
relacionados não são coincidentes, conforme já havia se manifestado a autoridade
lançadora.
(...)”
Pelo que se tem nos autos, a Recorrente deixa de comprovar a existência de
operação de empréstimo, se presumindo a ocorrência de Omissão de Rendimentos por meio de
depósitos bancários sem origem comprovada.
Também não há razão à Recorrente em relação a sua alegação de que não obteve
rendimentos, uma vez que ela não teve um aumento patrimonial, pois, a presunção de omissão de
rendimentos estabelecida no artigo 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o fisco de comprovar o
consumo da renda objeto de depósitos bancários sem origem comprovada, sendo este
entendimento pacifico no CARF, conforme se verifica com a Súmula CARF no 26:
“(...)
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 102-49298, de 08/10/2008 Acórdão no 106-17191, de 16/12/2008 Acórdão
no 101-96144, de 23/05/2007 Acórdão no 106-17093, de 08/10/2008 Acórdão no
CSRF/04-00.157, de 13/12/2005
(...)”
Valores referentes as Serviços de Transporte
Afirma a Recorrente que se os depósitos não estão vinculados as supostas
operações de empréstimos, este deveriam ser reconhecidos como pagamentos de prestações de
serviços ou contratos de transportes da empresas que a Recorrente e os Srs. Nicola Janotti e
Hilton Cesar Berbelini são proprietários. Esta afirmação da Recorrente se baliza em um trecho
do item 30 do Termo de Verificação Fiscal (e-fl. 20) em que o a fiscalização diz:
“(...)
Como declarado (...) as relações entre as 3 pessoas são de caráter afetivo, familiar e
profissional. Esses valores PODEM [destaque da defesa] ser pagamentos de
prestações de serviços ou contratos de transportes, visto serem os 3 contribuintes
proprietários de empresas...
(...)”

Ocorre porém, que esta afirmação não se confirma, pois não foram provados nos
autos que estes valores referiam-se a valores recebidos pela Recorrente por serviços de transporte
prestados, além disso, o trecho utilizado pela Recorrente para embasar tal conclusão está fora
contexto, uma vez que falta a conclusão final do fiscalização que estabeleceu que:
Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-005.988 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.722714/2013-89

“(...)
30. Como declarado (parágrafo 21) , as relações entre as 3 pessoas são de caráter
afetivo, familiar e profissional. Esses valores podem ser pagamentos de prestações de
serviço ou contratos de transportes, visto serem os 3 contribuintes proprietários de
empresas. No caso de depósitos em contas bancárias, o ônus da prova cabe ao
contribuinte. E nesse caso, o Sr. Nicola não conseguiu comprovar suas alegações.
(...)”
Neste sentido, observamos o Acórdão da DRJ/CGE (e-fl. 750):
“(...)
Entretanto, a origem dos valores depositados não foi desvendada pela fiscalização,
inclusive não se confirmou a hipótese por ela aventada, no sentido de que poderiam
decorrer de pagamentos de serviços de transporte prestados pelas empresas da
impugnante, uma vez que a contribuinte alegou que os valores objeto de investigação
decorreram de operações de mútuo realizadas entre pessoas físicas, para financiar
suas atividades econômicas, cuja alegação foi motivadamente rejeitada pela
autoridade lançadora, que as considerou ineficazes para bloquear a presunção, por
falta de comprovação.
Por decorrência, não ficou comprovado, nos autos, que a movimentação bancária foi
efetuada, de fato, pelas pessoas jurídicas, motivo pelo qual elas, corretamente, não
foram eleitas para integrar o polo passivo do lançamento.
A par disso, restou comprovada, pela fiscalização, a existência de depósitos e créditos
realizados em contas mantidas em instituições financeiras, de titularidade da
contribuinte, e também restou comprovado que a contribuinte teve oportunidade de
demonstrar a origem dos valores.
(...) nossos grifos”

Conclusão sobre o Recurso Voluntário
Sendo assim, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, conheço do
Recurso Voluntário, para no mérito negar provimento, mantendo-se o lançamento fiscal.

Dispositivo
Ante exposto, voto por negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital